Tribunal: TJDFT
Processo: 0718097-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0718097-64.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A EMBARGADO: GRACIARA GONCALVES DO BONFIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Embargada para que se manifeste sobre os Embargos de Declaração (Id. 76084897), nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora